Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). MODALIDADE TEIMOSINHA (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO DE MAIS DE DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução/cumprimento de sentença.
2. A consulta ao sistema SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja através de repetidas emissões de ordem de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, o que se observa no caso concreto, visto que decorrido, da última tentativa frustrada feita na plataforma, razoável lapso de tempo.
3. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.